Tribunal: TJPA
Processo: 0802335-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802335-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEBER PIMENTEL ARAGAO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus. Sentença condenatória
– Roubo Majorado – Direito de
Apelar em liberdade
Negado – Descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas – fundamentação idônea – Presença dos requisitos dos arts. 312 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal – Condição de Foragido - Demonstrada a necessidade da custódia. Ordem denegada. Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DE
N
EGAR

a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLEBER PIMENTEL ARAGÃO
,

apontando por coator o

Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa
,

dizendo em resumo, os

impetrantes, que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que foi sentenciado e condenado nas sanções

previstas no artigo 157, § 2º,I e II do CPB – Proc. Nº 0007802-11.2016.8.14.0006 - a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro)

meses de reclusão no regime fechado, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade, apesar da inexistência de

risco ao cumprimento da lei penal, da conveniência da instrução criminal e da garantia de ordem pública não devendo

prevalecer a ordem de prisão preventiva de mais de 02 (dois) anos atrás, com o fundamento na proteção da instrução

criminal, vez que esta já encerrou, ressaltando que o paciente ainda não está preso. Juntaram documentos, requerendo

a concessão de liminar, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, para a expedição de contramandado de prisão e o alvará de soltura do paciente, caso tenha sido cumprido o mandado de prisão.

Dispensei as informações do Juízo, uma vez que o recurso de apelação foi a mim distribuído, e, por prevenção o
writ
foi a mim encaminhado.

Então, indeferi a liminar (fls. 60 – ID
Num. 2902635),
anotando-se parecer da Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

VOTO

Visa o impetrante, a concessão da ordem para ver reformada
a sentença, na parte que não concedeu ao paciente o direito e recorrer em liberdade, mesmo este estando solto e sendo tecnicamente primário e de bons antecedentes, pai de filho menor de idade que depende dele – CLEBER - financeiramente, além de possuir trabalho e estar prestando compromisso por meio de assinatura perante à SEAP desde julho de 2019, além de ter ficado sob monitoramento eletrônico desde julho de 2016, inexistindo, portanto, risco ao cumprimento da lei penal, da conveniência da instrução criminal e da garantia de ordem pública

Pois bem. É pacifico o entendimento jurisprudencial de que, o réu preso em flagrante delito, que responde toda a instrução processual, nessa condição, com muito mais razão se justifica a manutenção da clausura por ocasião da sentença condenatória, vez que já devidamente apurada a sua responsabilidade no evento criminoso, entendimento contrário é quando o réu responde todo o processo criminal solto.

No caso presente, tem-se que o paciente foi condenado a pena de
pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro)

meses de reclusão no regime inicial fechado.

Na mesma oportunidade, foi lhe negada a possibilidade de recorrer em liberdade, conforme se vê da fundamentação que segue transcrita:

“Nego ao acusado CLEBER o direito de apelar em liberdade, pois descumpriu uma das medidas cautelares que lhe foram impostas pela decisão de fls. 71, conforme informação constante na fl. 91, demonstrando descaso para com a Justiça e que optou por seguir uma vida criminosa, não estando apto para viver em sociedade, de modo que gera risco social.

Esclareça-se que os pressupostos da custódia cautelar, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos, tanto que a denúncia contra o réu foi recebida e o mesmo se viu processado, sendo condenado por este juízo.

Estando, pois, presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal.

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório do réu.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Mesmo sabendo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da prisão processual, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, mormente em casos envolvendo o crime de roubo, mal tão grave que nos dias de hoje vem assolando nossa sociedade.

Seria, portanto, ir contra esses princípios deixar o acusado, mesmo condenado, recorrer em liberdade.

Assim refiro porque o delito imputado é de gravidade acentuada, havendo, para este juízo, a certeza de seu cometimento, praticando o fato com violência à pessoa, havendo a necessidade de ser garantida a ordem pública, já tão abalada com crimes como o praticado pelo réu.

Infere-se, portanto, que o réu demonstra ter periculosidade acentuada, fazendo-se, portanto, necessária a segregação de caráter preventivo, sob pena de ser abalada ainda mais a ordem pública.

Expeça-se, portanto, mandado de prisão em desfavor do réu CLEBER. (...).” (23.07.2019)

Cediço que a constrição da liberdade do réu, antes de transitada em julgado a sentença, ou, ao menos, antes da confirmação da condenação pelo Juízo
ad quem
, reveste-se de caráter excepcional, devendo estar fundamentada na existência de prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como contar com a presença dos requisitos dos artigos 312, e 387, §1º, do Código de Processo Penal.

Assim, a expedição de mandado de prisão quando da prolação de sentença condenatória em primeiro grau, negando ao réu o direito de apelar em liberdade, depende de fundamentação concreta, a partir de argumentos concretos atuais. E assim ocorreu na espécie.

O magistrado
a quo,
ao tomar conhecimento do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas por parte do paciente
,
fundamentadamente, e com base na necessidade da garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal, decretou a prisão dele. Atenta-se ao fato de que ele, paciente, permaneceu boa parte da instrução criminal na condição de foragido, tanto que é dito na inicial que encontra-se solto, e, mesmo tendo conhecimento do mandado de prisão contra si, até a data presente não se apresentou em Juízo.

Observa-se que foi decretada a prisão preventiva em desfavor CLEBER em
14.09.2017
(ID Num. 2858986), estando pendente de cumprimento desde então, sendo a medida extrema reiterada na sentença, encontrando-se o paciente, em tese, foragido há mais de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, fato que evidencia a necessidade de garantir, no mínimo, a aplicação de lei penal.

Reforço que, motivar a prisão preventiva na garantia da aplicação da lei penal, porque o agente está foragido, é questão que tem sido, de modo amiúde, examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, a Corte responsável pela interpretação da lei federal e sua correta aplicação, disso, exemplos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, E CORRUPÇÃO DE MENORES
. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. PROCEDIMENTO ADOTADO NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

2.
Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade ao réu que, mesmo tendo ciência da ação penal ajuizada, como no caso concreto, demonstrou a vontade livre e consciente de se furtar aos chamamentos judiciais, encontrando-se na condição de foragido durante a instrução criminal. Precedentes.
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, uma vez condenado em regime mais brando e negado o direito de apelar em liberdade, deve-se assegurar ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado de sua condenação no regime prisional estabelecido na sentença. Precedentes. Na espécie, apesar da negativa do direito de recorrer em liberdade, o Juízo processante determinou a expedição da guia de execução provisória, compatibilizando a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecidos na sentença. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 78.735/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Inexiste constrangimento ilegal quando a prisão cautelar está devidamente amparada na garantia da aplicação da lei penal, em razão da fuga do distrito da culpa pelos recorrentes. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça (HC n. 336.881/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/2/2016). 3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 81.886/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017)

Dis
so
se extrai, que não se trata de simples
ordem
prisão em decorrência da condenação pelo Juízo
a quo
, mas de prisão que se faz necessária à vista dos argumentos já utilizados pela autoridade apontada como coatora.

Por fim, os documentos colacionados ao presente
writ
não revelam a suficiência da imposição das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém-PA,
03
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/08/2020